Tribunal: TCU
Processo: 036.482/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio CV ME 014/2005, registro Siafi 526116, firmado entre o então Ministério do Esporte e o Governo do Estado de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério Esporte em desfavor do Sr. Alexandre José Valença Marques, na condição de ex-titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Esportes do Estado de Pernambuco (Sedete/PE), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio ME 014/2005; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Alexandre José Valença Marques, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.2. dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, a respeito de falha caracterizada pelo indevido arquivamento do Relatório no 3/2012 da presente Tomada de Contas Especial, sem amparo nas hipóteses do art. 7o da IN TCU 71/2012; 9.3. enviar cópia desta deliberação ao Sr. Alexandre José Valença Marques e à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania.